Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. COMUNICAÇÃO DA DECISÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. FACULDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, julgo prejudicado o agravo interno.
2. A ação de execução fiscal consiste em instrumento empregado pela Fazenda Pública para obter a satisfação dos respectivos créditos, sejam eles, ou não, de natureza tributária, nos termos do art. 2o, da Lei no 6.830/1980. 2.1. Nas hipóteses em que que o devedor está submetido a processo de falência ou recuperação judicial a satisfação do crédito atribuído à Fazenda Pública não está sujeita a concurso de credor ou habilitação em falência ou recuperação judicial, nos moldes dos artigos 187, caput, do CTN e 29, caput, da Lei no 6.830/1980.
3. Além do mais, a regra prevista no art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, preceitua expressamente que a decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial não gera, por si só, a suspensão do curso de eventual processo de execução fiscal proposto contra o devedor, tampouco impede o deferimento de atos de constrição direcionados ao seu patrimônio. A aludida regra tão somente ressalva a possibilidade de determinação, pelo juízo da recuperação judicial, da substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial.
4. Incabível a análise do pedido para que seja determinada a expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial para que se manifeste sobre a essencialidade das quantias constritas ou proceda a nomeação de bem em substituição à penhora ou, ainda, para que proceda a reserva de crédito nos autos da recuperação judicial, haja vista que o pedido deve ser direcionado ao Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância. 4.1. Além do mais, segundo interpretação da Lei 11.011/2005, o envio de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial é mera faculdade do Juízo da Execução Fiscal, não se tratando de medida obrigatória, pois a própria agravante pode submeter a questão ao Juízo da recuperação judicial que, por sua vez, deverá exercer seu juízo de controle sobre o ato constritivo.
5. Recurso conhecido e não provido.